Tribunal: TJPA
Processo: 0821630-44.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821630-44.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: IMPERIAL INCORPORADORA LTDA

AGRAVADO: BENEDITO RAFAEL FIGUEIREDO CARDOSO, ROSANI ALBUQUERQUE CARDOSO, PEDRO PAULO MAUES DE CARVALHO, INEZ ERMENEGILDA SOLANO DE CARVALHO, LUIZ HELENO CORREA DE ALBUQUERQUE

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES. CONTROVÉRSIA ACERCA DO SALDO DEVEDOR. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO COMO MEDIDA ACAUTELATÓRIA. PODER GERAL DE CAUTELA DO MAGISTRADO. IMPENHORABILIDADE DE CAPITAL DE GIRO. TESE NÃO COMPROVADA DE PLANO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DOS AGRAVADOS. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME:

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao seu Agravo de Instrumento. O recurso original visava reformar decisão de primeiro grau que, em fase de cumprimento de sentença, manteve o bloqueio de valores em conta da executada, a despeito de já ter havido o levantamento de quantia incontroversa e da pendência de apuração do saldo devedor remanescente pela contadoria judicial.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Analisar o acerto da decisão monocrática que manteve o bloqueio judicial de valores em conta da empresa executada, considerando as alegações de (i) erro de procedimento (
error in procedendo
), pela prematuridade dos atos constritivos; (ii) erro de julgamento (
error in judicando
), pela impenhorabilidade do capital de giro; e (iii) litigância de má-fé da parte exequente.

RAZÕES DE DECIDIR:

A decisão monocrática atacada não merece reforma. A manutenção do bloqueio de valores, embora controversos, não configura ato executivo definitivo, mas sim o exercício do poder geral de cautela do magistrado (art. 139, IV, do CPC), medida prudente para assegurar a eficácia da execução diante da controvérsia sobre o saldo devedor, que aguarda apuração contábil. A tese de impenhorabilidade do capital de giro não prospera, pois, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tal proteção não é absoluta para pessoas jurídicas, exigindo comprovação inequívoca de que a constrição inviabiliza a atividade empresarial, ônus do qual a agravante não se desincumbiu. A simples alegação genérica é insuficiente para afastar a regra da penhorabilidade do dinheiro. Por fim, não se vislumbra litigância de má-fé por parte dos agravados, uma vez que a divergência nos cálculos e os pedidos de prosseguimento da execução inserem-se nos limites do exercício regular do direito de ação, não caracterizando, por si só, conduta dolosa ou temerária. A decisão monocrática, portanto, aplicou corretamente o direito à espécie.

DISPOSITIVO E TESE:
ACORDAM os Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, para manter integralmente a decisão monocrática recorrida, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tese:
Em fase de cumprimento de sentença, existindo controvérsia sobre o saldo devedor remanescente, a manutenção de bloqueio de valores, com base no poder geral de cautela do juiz, é medida prudente para garantir a utilidade da execução, não configurando, por si só, erro de procedimento. A impenhorabilidade do capital de giro de pessoa jurídica não é absoluta, exigindo prova robusta e inequívoca de que a constrição inviabiliza a atividade empresarial.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:

·

Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015): Art. 139, IV; Art. 833; Art. 835, I.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:

·

AgInt no AREsp n. 2.315.611/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 24/6/2024
.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 15ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 18/05/2026 e encerramento às 14h do dia 25/05/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

IMPERIAL INCORPORADORA LTDA
interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
insurgindo-se contra a decisão monocrática (Id. 30707240), que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento nº 0821630-442025.8.14.0000, mantendo incólume a decisão do Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº
0014873-57.2013.8.14.0301,
promovido por
BENEDITO RAFAEL FIGUEIREDO CARDOSO E OUTROS
, rejeitou a impugnação da executada e manteve o bloqueio de valores em suas contas.

Em suas razões (Id. 31304475)
, reitera, em suma, os argumentos do recurso original, sustenta a ocorrência de
error in procedendo
, ao argumento de que os atos executivos são prematuros, pois o valor do débito ainda é controverso e pende de apuração pela contadoria judicial. Afirma que a manutenção do bloqueio é indevida, pois o valor incontroverso da dívida já foi quitado. Defende, ainda, a ocorrência de
error in judicando
, pontuando que os valores bloqueados constituem capital de giro da empresa, essencial à sua manutenção, sendo, portanto, impenhoráveis. Por fim, imputa aos agravados a prática de litigância de má-fé, por alterarem a verdade dos fatos e deduzirem pretensão contra fato incontroverso. Finalmente, requer o exercício do juízo de retratação ou, subsidiariamente, o provimento do recurso pelo colegiado para reformar a decisão monocrática.

A parte agravada apresentou contrarrazões (Id. 32159558)
, defendendo a manutenção da decisão monocrática. Aduz que o valor bloqueado é incontroverso, pois a agravante não recorreu da decisão que determinou o levantamento da quantia. Argumenta que o cálculo da contadoria demonstra que o valor da condenação é superior ao já depositado e bloqueado, justificando a manutenção da constrição para assegurar o pagamento da execução.

Relatados.

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

Inexistindo preliminares contrarrecursais, procedo ao juízo de admissibilidade
, identificando que recurso é tempestivo, adequado e preparado (Id. 31304477)
;
preenchendo os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e inexigibilidade de preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse recursais).

Ausentes preliminares recursais e prejudiciais de mérito, adentro diretamente na análise meritória propriamente dita
.

Consigno inicialmente que, segundo o art. 1.021 do Código de Processo Civil, o Agravo Interno é o recurso cabível contra decisão proferida pelo relator, visando submeter a matéria ao órgão colegiado, logo, para que seja provido, é imprescindível que o agravante demonstre, de forma fundamentada e específica, o desacerto da decisão recorrida, infirmando os fundamentos nela contidos.

Forte nessas premissas e compulsando os autos, tenho que
após reexaminar a matéria à luz dos argumentos trazidos no agravo interno, não vislumbro razões para modificar o entendimento externado na decisão monocrática, motivo pelo qual deixo de exercer o juízo de retratação.

Explico.

A agravante estrutura sua insurgência em três eixos principais: erro de procedimento, impenhorabilidade do capital de giro e litigância de má-fé dos exequentes. Passo a analisá-los.

Quanto ao suposto
error in procedendo
, a agravante alega que a manutenção do bloqueio é prematura, pois o valor exato do débito ainda está pendente de apuração pela contadoria. A tese não se sustenta. Conforme ressaltado na decisão agravada, a manutenção da constrição, neste momento processual, não se reveste de caráter executivo definitivo, mas sim de medida acautelatória, amparada no poder geral de cautela do magistrado (art. 139, IV, do CPC).

Compulsando os autos de origem, verifica-se uma fundada controvérsia sobre o
quantum debeatur
. Houve o pagamento de valor incontroverso, seguido de novo bloqueio sobre o suposto saldo remanescente, o qual foi impugnado pela executada. Diante deste cenário, a remessa dos autos à contadoria foi a medida correta, e a manutenção do bloqueio até a elucidação do cálculo é uma providência prudente que visa a assegurar a utilidade e a eficácia do provimento final. Liberar a quantia, como pretende a agravante, poderia frustrar a própria finalidade da execução, caso a perícia contábil confirme a existência do saldo devedor, o que, de fato, veio a ser indicado no cálculo da contadoria juntado pelos agravados (Id. 32159560). A medida, portanto, não viola o devido processo legal; ao contrário, busca equilibrar os interesses das partes e garantir a efetividade da jurisdição.

No que tange à tese de impenhorabilidade do capital de giro
, melhor sorte não assiste à recorrente. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, citada na decisão monocrática, é firme no sentido de que a proteção conferida ao capital de giro não é absoluta para pessoas jurídicas. Diferentemente da impenhorabilidade de verbas salariais de pessoa física, a constrição de valores em conta de pessoa jurídica exige, para seu afastamento, a comprovação inequívoca e robusta de que o bloqueio inviabilizará o regular exercício da atividade empresarial.

No caso, a agravante limitou-se a fazer alegações genéricas, sem apresentar qualquer documento contábil, fluxo de caixa ou outra prova concreta que demonstrasse que o valor bloqueado é, com efeito, indispensável à sua subsistência e que seu desbloqueio não poderia aguardar a definição do cálculo. A simples afirmação de que os recursos se destinam ao capital de giro, desacompanhada de prova idônea, é insuficiente para afastar a regra da penhorabilidade do dinheiro, ativo que possui preferência na ordem de constrição (art. 835, I, do CPC).

Por fim,
quanto à alegada litigância de má-fé dos agravados
, não vislumbro a sua ocorrência. A controvérsia sobre os cálculos e os sucessivos pedidos de prosseguimento da execução, embora demonstrem a combatividade dos exequentes, inserem-se nos limites do exercício regular de um direito. Não há nos autos elementos que demonstrem, de forma cabal, a intenção dolosa de alterar a verdade dos fatos ou de usar o processo para conseguir objetivo ilegal, requisitos indispensáveis para a caracterização do ilícito processual previsto no art. 80 do CPC. A mera divergência interpretativa sobre o saldo devedor não configura má-fé.

Dessa forma, a decisão monocrática atacada enfrentou adequadamente todos os pontos suscitados, aplicando corretamente o direito e a jurisprudência à espécie. O presente Agravo Interno não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar seus fundamentos, limitando-se a reiterar teses já devidamente rechaçadas.

À vista do exposto, deixando de exercer o juízo de retratação, voto pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso, mantendo incólume a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 26/05/2026